Tribunal: STJ
Processo: 0025389-45.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945446 - RJ (2025/0188341-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C M B F (MENOR)
REPR. POR
: L C M D B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
HUMBERTO SARNO ROLIM - RJ102452
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE TUTELA DE
URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. EXCEÇÃO. QUANDO TRATAR DOS
REQUISITOS LEGAIS DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA E NÃO EXIGIR O
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. HIPÓTESE DOS AUTOS.
REVALORAÇÃO DE PROVAS. ATRIBUIÇÃO DE VALOR JURÍDICO A FATO
INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza
precária, como é o caso de recursos envolvendo a análise de medidas de
urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo
(aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF). Considerando a precariedade
das decisões que deferem ou indeferem o pedido de tutela de urgência, as
quais podem ser alteradas a qualquer tempo, desaconselha-se o
conhecimento e julgamento de recurso especial que verse sobre o tema,
exceto quando tratar dos requisitos legais de concessão da tutela antecipada
e não exigir o reexame de matéria fática e probatória. Julgados do STJ.
3. Embora o reexame de fatos e provas seja vedado no âmbito deste STJ, ao
que dispõe a Súmula 7/STJ, é permita a revaloração das provas, a qual
consiste em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso. Julgados do
STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51400033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f4ea47bb-36fe-4a2c-90e7-9f924d1cc4e0

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:22:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: f4ea47bb-36fe-4a2c-90e7-9f924d1cc4e0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2945446 - RJ (2025/0188341-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: C M B F (MENOR)
REPR. POR
: L C M D B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
HUMBERTO SARNO ROLIM - RJ102452
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZATÓRIA.
PLANO DE SAÚDE. DECISÃO QUE DEFERE OU INDEFERE TUTELA DE
URGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. EXCEÇÃO. QUANDO TRATAR DOS
REQUISITOS LEGAIS DE CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA E NÃO EXIGIR O
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. HIPÓTESE DOS AUTOS.
REVALORAÇÃO DE PROVAS. ATRIBUIÇÃO DE VALOR JURÍDICO A FATO
INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. O recurso especial não comporta o exame de decisões de natureza
precária, como é o caso de recursos envolvendo a análise de medidas de
urgência, passíveis de modificação ou revogação a qualquer tempo
(aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF). Considerando a precariedade
das decisões que deferem ou indeferem o pedido de tutela de urgência, as
quais podem ser alteradas a qualquer tempo, desaconselha-se o
conhecimento e julgamento de recurso especial que verse sobre o tema,
exceto quando tratar dos requisitos legais de concessão da tutela antecipada
e não exigir o reexame de matéria fática e probatória. Julgados do STJ.
3. Embora o reexame de fatos e provas seja vedado no âmbito deste STJ, ao
que dispõe a Súmula 7/STJ, é permita a revaloração das provas, a qual
consiste em atribuir o devido valor jurídico a fato incontroverso. Julgados do
STJ.
4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo em recurso especial interposto por C M B F (MENOR),
representado por L C M D B, contra decisão que inadmitiu recurso especial,
fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal.
Documento eletrônico VDA50157121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:08
Código de Controle do Documento: ce0423b0-1cff-4fe3-927f-28f5be5af4d0

de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:
indenizatória, ajuizada pela parte agravante, em face de UNIMED-RIO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, visando à
cobertura das terapias multidisciplinares para tratamento da parte demandante,
diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista -TEA.
deferiu o pedido de tutela de urgência requerido,
Decisão interlocutória:
para determinar a cobertura das terapias multidisciplinares requeridas pela
médico solicitante (e-STJ fls. 54-55).
por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela agravada, para indeferir o pedido de tutela de urgência, nos
termos da seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
CANCELAMENTO. BENEFICIÁRIO QUE SOFRE DE TEA. INTERRUPÇÃO DO
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 1082 DO
C. STJ. RECURSO PROVIDO.
1. Cancelamento de plano de saúde coletivo. Beneficiário que sofre de TEA.
2. O D. Juízo de origem extraiu a probabilidade do direito autoral do
entendimento firmado pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo no 1082.
3. Embora se reconheça a importância das terapias multidisciplinares para a
abordagem dos transtornos globais de desenvolvimento, como é o caso do
TEA, não se identifica, entre as sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia
ocupacional, fisioterapia motora e musicoterapia, hipótese de tratamento
garantidor da incolumidade física do paciente.
4. O agravado não está em tratamento para doença. É portador de condição
neurológica para a qual inexiste cura, portanto, não há como estabelecer a
obrigatoriedade de cobertura até a efetiva alta.
5. Comente-se que a intenção manifestada no entendimento firmado não é
outra, senão a de resguardar o segurado que correria risco de vida ou de
lesão grave com a imediata interrupção dos cuidados assistenciais que
vinham sendo prestados.
6. É relevante enfatizar, por outro lado, que a portadora deve informar aos
usuários o direito à portabilidade sem a necessidade do cumprimento de
novos prazos de carência. E isso foi feito, conforme documentalmente
demonstrado.
7. Recurso provido. (e-STJ fls. 61).
opostos pela parte agravante, fora rejeitados
Embargos de declaração:
(e-STJ fls. 106-109).
alega violação dos arts. 300 e 927, III, ambos do CPC.
Recurso especial:
Sustenta:
i) a presença, na situação em análise, dos requisitos da probabilidade de
direito e perigo de dano, justificando a manutenção da tutela de urgência para
garantir o tratamento médico do agravante, que é portador de Transtorno do
Espectro Autista em grau severo - Nível III de suporte;
Documento eletrônico VDA50157121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:08
Código de Controle do Documento: ce0423b0-1cff-4fe3-927f-28f5be5af4d0

ii) a obrigatoriedade de seguir os precedentes vinculantes, como o Tema
1.082/STJ, não devendo ser permitida a rescisão unilateral do plano de saúde
durante o tratamento médico do agravante; e
iii) que o acórdão prolatado pelo TJ/RJ desrespeita os direitos
fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, ao permitir a interrupção
do tratamento médico necessário para o recorrente, que é uma criança com
necessidades especiais (e-STJ fls. 120-152).
da lavra do i. Subprocurador-
Parecer do Ministério Público Federal:
Geral da República Mauricio Vieira Bracks, opina pelo não provimento do agravo
em recurso especial (e-STJ fls. 236-238).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da tutela de urgência
De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, o recurso especial não
comporta o exame de decisões de natureza precária, como é o caso de recursos
envolvendo a concessão de medidas de urgência, passíveis de modificação ou
revogação a qualquer tempo (aplicação, por analogia, da Súmula 735/STF). Nesse
sentido: AgInt no AREsp 1.248.498/SP (Terceira Turma, DJe de
) e AgInt
29/6/2018
no AREsp n. 980.165/BA (Quarta Turma, DJe de
).
9/2/2018
Considerando a precariedade das decisões que deferem ou indeferem o
pedido de tutela de urgência, as quais podem ser alteradas a qualquer tempo,
desaconselha-se o conhecimento e julgamento de recurso especial que verse
sobre o tema, exceto quando tratar dos requisitos legais de concessão da tutela
antecipada e não exigir o reexame de matéria fática e probatória, o que se
coaduna com a hipótese dos autos.
O acórdão prolatado pelo Juízo de segundo grau de jurisdição, não
obstante tenha reconhecido a condição da parte agravante de portadora de
, entendeu que o requisito
Transtorno do Espectro Autista - TEA (e-STJ fl. 62)
constante no art. 300 do CPC referente à probabilidade do direito autoral não se
encontrava presente. Dessa forma, indeferiu o pedido de tutela de urgência em
análise.
Além do mais, o próprio voto vencido - o qual deve ser declarado
e considerado integrante do acórdão para todos os fins, inclusive de
Documento eletrônico VDA50157121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:08
Código de Controle do Documento: ce0423b0-1cff-4fe3-927f-28f5be5af4d0

prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.254.505/MS, Segunda Turma,
DJe de
) - descreve que a parte agravante é portadora de grau severo
17/11/2023
do transtorno em análise - nível III de suporte (e-STJ fl. 65).
Necessário frisar que a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de
que a cobertura de terapias multidisciplinares para o tratamento de TEA ou
transtornos correlatos é obrigatória, ainda que não estejam previstas de forma
expressa no rol da ANS, desde que recomendadas por profissional habilitado.
Nesse sentir: AgInt no AREsp n. 2.777.770/SP, Terceira Turma, DJEN de 26/5/2025
; REsp n. 2.146.147/RJ, Terceira Turma, DJEN de
; AgInt no REsp n.
19/5/2025
2.071.804/SP, Quarta Turma, DJe de
.
15/8/2024
Além disso, "O STJ, por meio do Tema 1082, reconhece a
obrigatoriedade de continuidade do tratamento em curso após rescisão
contratual, desde que mantida a contraprestação, lógica que se aplica, por
analogia, à hipótese de portabilidade de plano para criança em tratamento
intensivo e contínuo para TEA." (REsp n. 2.208.309/SP, Terceira Turma, DJEN de
).
15/8/2025
Considerando a descrição dos fatos constantes no acórdão recorrido,
referente à condição da parte agravante de portadora de TEA em grau severo
(nível III de suporte) e a jurisprudência desta Corte Superior referente à cobertura
de terapias multidisciplinares para o tratamento da condição de saúde descrita, o
requisito da probabilidade do direito, constante no art. 300 do CPC, se faz
presente na hipótese.
Urge esclarecer que não se trata de reexame de fatos e provas, sendo a
típica situação de revaloração das provas, “pois consiste em atribuir o devido valor
jurídico a fato incontroverso” (AgInt no REsp 1.494.266/RO, 3a Turma, DJe
). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.120.296/RJ (4a Turma, DJe
30/08/2017
).
23/04/2021
Dessa forma, o acórdão recorrido merece reforma quanto ao ponto, nos
termos da jurisprudência do STJ, restando prejudicada a análise das demais
insurgências constantes nas razões recursais.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo em recurso especial, para
CONHECER do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para restabelecer os
efeitos da decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC, em razão do provimento do apelo especial (EDcl no AgInt no REsp
1.573.573/RJ, 3a Turma, DJe de
).
08/05/2017
Documento eletrônico VDA50157121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:08
Código de Controle do Documento: ce0423b0-1cff-4fe3-927f-28f5be5af4d0

Documento eletrônico VDA50157121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/09/2025 17:29:08
Código de Controle do Documento: ce0423b0-1cff-4fe3-927f-28f5be5af4d0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.945.446 / RJ
Número Registro: 2025/0188341-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00253894520248190000
08248807320238190014
202524503500
253894520248190000
8248807320238190014
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C M B F (MENOR)
REPR. POR
: L C M D B
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE
JANEIRO LTDA
ADVOGADOS : EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - RJ080687
HUMBERTO SARNO ROLIM - RJ102452
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA51384677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: b5330bfd-1be0-4023-a8e6-5a200928ca2b

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:57:03
Código de Controle do Documento: b5330bfd-1be0-4023-a8e6-5a200928ca2b